Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725291-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE FAZENDA), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Noticia o agravante a perda do objeto do presente recurso, em virtude da prolação da sentença nos autos principais, concedendo-lhe a segurança (ID 28714798 e 28714803). Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase recursal, levando à prejudicialidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 12:51:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator